Tribunal: TJES
Processo: 5008079-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008079-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JUSSARA CARLA DA SILVA e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO – “FÓSFORO (01 COMPRIMIDO/250MG ELEMENTAR)” – DESNECESSIDADE DE REGISTRO NA ANVISA – NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 500 DE REPERCUSSÃO GERAL – MEDICAMENTO PADRONIZADO JUNTO AO PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO RAQUITISMO E OSTEOMALÁCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – DESCABIMENTO DA INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Caso em que o d. Juízo de origem concedeu medida liminar pretendida por menor diagnosticada com “Síndrome de Fanconi Idopática, Nefrolitíase em USG, crise de pânico, HF, raquitismo e densitometria óssea grave de corpo inteiro (CID N62, F32.1, E55.0)”, determinando ao Estado do Espírito Santo que lhe forneça “
comprimido de fósforo (01 comprimido/250mg elementar), na quantidade de 120 (cento e vinte) comprimidos por mês
”;

2.
O Tema 500 de Repercussão Geral não se aplica a este caso pois, conforme parecer do NAT, “
os produtos a base de fósforo (sais de fósforo) manipulados e disponibilizados são isentos de registro na ANVISA
”. Em outras palavras, de fato o medicamento a ser fornecido pelo Estado não tem registro junto à ANVISA, mas isso não faz com que a União deva, obrigatoriamente, ser a demandada, pois a própria ANVISA isentou o referido medicamento de registro;

4.
Não prospera a alegação de que o medicamento não é padronizado e que por isso a União deveria ser incluída no polo passivo, dado que, como esclareceu o NAT, o medicamento está padronizado no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Raquitismo e Osteomalácia do Ministério da Saúde;

5.
Ainda que o medicamento não fosse padronizado, inexistiria fundamento para a inclusão da União no polo passivo, aplicando-se ao caso a tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça ao decidir o Incidente de Assunção de Competência n. 14, bem como a medida liminar concedida em 19/04/2023, pelo e. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Tema 1.234 de Repercussão Geral;

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Linhares nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n. 5007638-75.2021.8.08.0030
, movida por
J. C. S.
em face do agravante e do
MUNICÍPIO DE LINHARES
, que deferiu parcialmente a medida liminar pretendida para “
determinar aos requeridos, solidariamente, mas de modo prioritário AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que forneça, no prazo de até 15 (quinze) dias, à paciente Jussara Carla da Silva: a) uma consulta de avaliação e medição da paciente para fins de confecção de uma cadeira de rodas sob medida; e b) comprimido de fósforo (01 comprimido/250mg elementar), na quantidade de 120 (cento e vinte) comprimidos por mês; bem como de modo prioritário AO MUNICÍPIO DE LINHARES que forneça, no prazo de até 15 (quinze) dias, à paciente Jussara Carla da Silva: c) carbonato de Cálcio 500mg, 60comp/mês
”.

Em suas razões de id. 3201366, alega o agravante que: (i)

não pode ser obrigado a fornecer medicamento não registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, e as ações judiciais visando ao seu fornecimento devem necessariamente ser propostas em face da União; e subsidiariamente, (ii) deve ser formado o litisconsórcio passivo com a União pois o pleito diz respeito a medicamento não padronizado. Seja por uma razão ou outra, requer a remessa do feito à Justiça Federal. Por conta de tudo disso, interpôs o presente recurso, pugnando liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da r. decisão (id. 3201366).

Indeferi a atribuição de efeito suspensivo (id. 3270489).

O Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT ofereceu parecer (id. 3382228).

A agravada ofertou contrarrazões, aduzindo que o Estado é responsável solidário pelo fornecimento de medicamento, ainda que não padronizado (id. 3594006).

A d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo desprovimento do recurso (id. 3973471).

Proferi despacho solicitando parecer técnico complementar ao NAT (id. 4002209), que foi juntado no id. 4323719 e acerca do qual as partes e a d. Procuradoria de Justiça Cível se manifestaram (id. 4431693, 4446077, 4461318 e 5273021).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que

é cabível
a sustentação oral no presente recurso

(CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008079-15.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A
:
J. C. S.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Linhares nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n. 5007638-75.2021.8.08.0030
, movida por
J. C. S.
em face do agravante e do
MUNICÍPIO DE LINHARES
, que deferiu parcialmente a medida liminar pretendida para “
determinar aos requeridos, solidariamente, mas de modo prioritário AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que forneça, no prazo de até 15 (quinze) dias, à paciente Jussara Carla da Silva: a) uma consulta de avaliação e medição da paciente para fins de confecção de uma cadeira de rodas sob medida; e b) comprimido de fósforo (01 comprimido/250mg elementar), na quantidade de 120 (cento e vinte) comprimidos por mês; bem como de modo prioritário AO MUNICÍPIO DE LINHARES que forneça, no prazo de até 15 (quinze) dias, à paciente Jussara Carla da Silva: c) carbonato de Cálcio 500mg, 60comp/mês
”.

Em suas razões de id. 3201366, alega o agravante que: (i) não pode ser obrigado a fornecer medicamento não registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, e as ações judiciais visando ao seu fornecimento devem necessariamente ser propostas em face da União; e subsidiariamente, (ii) deve ser formado o litisconsórcio passivo com a União pois o pleito diz respeito a medicamento não padronizado. Seja por uma razão ou outra, requer a remessa do feito à Justiça Federal. Por conta de tudo disso, interpôs o presente recurso, pugnando liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da r. decisão. (id. 3201366).

Indeferi a atribuição de efeito suspensivo (id. 3270489).

O Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT ofereceu parecer (id. 3382228).

A agravada ofertou contrarrazões, aduzindo que o Estado é responsável solidário pelo fornecimento de medicamento, ainda que não padronizado (id. 3594006).

A d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo desprovimento do recurso (id. 3973471).

Proferi despacho solicitando parecer técnico complementar ao NAT (id. 4002209), que foi juntado no id. 4323719 e acerca do qual as partes e a d. Procuradoria de Justiça Cível se manifestaram (id. 4431693, 4446077, 4461318 e 5273021).

Pois bem.

Na origem, a agravada, menor púbere, ajuizou
ação de obrigação de fazer
em face do agravante e do Município de Linhares, aduzindo, em suma, que:

(i) possui diagnóstico de “
SÍNDROME DE FANCONI IDOPÁTICA, NEFROLITÍASE EM USG, CRISE DE PÂNICO, HF, RAQUITISMO e DENSITOMETRIA ÓSSEA GRAVE DE CORPO INTEIRO
(CID N62, F32.1, E55.0)”;

(ii) precisa tomar remédios de 6 (seis) em 6 (seis) horas para repor as proteínas e outros aminoácidos que são expelidos pelo seu corpo;

(iii) está com dificuldades em aceitar os medicamentos na forma de solução, e por isso sua médica precisou modificar para comprimidos;

(iv) parou completamente de se locomover há quase 02 (dois) anos, motivo pelo necessita de terapias que auxiliem na reabilitação dos movimentos. Nesse sentido, foi deferido nos autos do
processo
n.
0002030-26.2017.8.08.0030
a prática de 48 (quarenta e oito) sessões de hidroterapia;

(v) a hidroterapia ajudou na sua evolução, passando a conseguir ficar em pé. Atualmente, sem o acompanhamento, sua capacidade de estabilização corporal regrediu, fazendo com que voltasse a usar a cadeira de rodas adquirida do
Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo – CREFES
, a qual não lhe serve mais, pois moldada em 2015, tendo que ser carregada no colo para consultas e sessões de fisioterapia;

(vi) desenvolveu crise de pânico, pois está se sentindo excluída na escola e mal com sua autoimagem.

Por isso, pleiteou tutela de urgência a fim de fosse determinado ao Estado agravante e ao Município de Linhares que lhe fornecessem imediatamente, sob pena de multa: (i) comprimidos de carbonato de cálcio 500mg (60comp/mês); (ii) comprimidos manipulados de fósforo elementar 250mg (120comp/mês); (iii) cadeira de rodas adaptadas para o seu tamanho; e (iv) outros procedimentos que se mostrarem necessários no decorrer do tratamento.

O d. Juízo de origem, recebendo a inicial, solicitou parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) deste e. Tribunal de Justiça, bem como manifestação das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde e do Ministério Público (id. 10994858). Em resposta: (i) tanto as Secretarias quanto o NAT opinaram no sentido de que a demanda pode ser atendida na via administrativa (id. 11145753, 11319198 e 11322852); e (ii) o
parquet
opinou pelo deferimento da medida liminar (id. 13245562).

Foi determinada a oitiva do Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo – CREFES (id. 13311949), que noticiou que a agravante não formulou requerimento de outra cadeira de rodas (id. 14825154).

A Secretaria Estadual de Saúde negou o fornecimento em razão de os medicamentos não serem padronizados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME (id. 14675251).

Por fim, foi proferida a r. decisão ora recorrida, em que o d. Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela provisória, no seguinte sentido:

“Diante do exposto, sem mais delongas, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória para DETERMINAR aos requeridos, solidariamente, mas de modo prioritário AO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que forneça, no prazo de até 15 (quinze) dias, à paciente Jussara Carla da Silva: a) uma consulta de avaliação e medição da paciente para fins de confecção de uma cadeira de rodas sob medida; e
b) comprimido de fósforo (01 comprimido/250mg elementar), na quantidade de 120 (cento e vinte) comprimidos por mês
; bem como de modo prioritário AO MUNICÍPIO DE LINHARES que forneça, no prazo de até 15 (quinze) dias, à paciente Jussara Carla da Silva: c) carbonato de Cálcio 500mg, 60comp/mês.

O fornecimento das fórmulas deverá perdurar
pelo prazo que o profissional indicar
, podendo a equipe médica de referência municipal e/ou estadual realizar
avaliação
da autora a qualquer momento, a fim de averiguar a necessidade de continuidade do fornecimento do cálcio e do fósforo. Caso haja interrupção, que a parte autora seja comunicada com antecedência.

Ficam os requeridos ciente de que o descumprimento da presente ensejará a aplicação de
multa fixa na monta R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a ser revertida em favor do FIA, e sequestro de verbas públicas, a fim de custear o tratamento de forma particular.” (id. 14902970)

Então, o Estado agravante interpôs o presente recurso, pelas razões já expostas.

Feita esse breve apresentação, passo ao exame do mérito recursal, que diz respeito exclusivamente ao fornecimento do medicamento “
comprimido
s

manipulados
de fósforo

elementar
250mg
(
120com
p
/mês)
”.

Aduz o agravante que o medicamento em tela não é registrado junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, razão pela qual não pode ser compelido a fornecê-lo, devendo a demanda tramitar exclusivamente em face da União, na Justiça Federal.

A fim de comprovar o alegado, juntou o documento de id. 3201368, elaborado pela Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica – GEAF, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde – SESA, no qual consta que o medicamento: (i) não possui registro na ANVISA; (ii) não é padronizado no SUS, não constando na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) de 2022; e (iii) não possui substituto terapêutico no SUS.

Sobre a questão da ausência de registro na ANVISA, vejamos o entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, consolidado no
Tema 500
de Repercussão Geral:

1.
O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais.

2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial
.

3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro
sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos
três requisitos
: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.

4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União
. (STF, RE n. 657.718/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. do acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, j. 22/05/2019)

Ao contrário do que defende o Estado agravante, vejo que
o

referido Tema
500
não se aplica a este caso
, pois como bem esclareceu o Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT, “
No Brasil não há preparações farmacêuticas industriais prontas de fosfato, sendo necessário que sejam manipuladas em farmácias magistrais. Assim, esclarecemos que as formulações magistrais não possuem registro na ANVISA. A formulação pode ser prescrita em solução fosfatada ou em cápsulas como a de Fórmula de comprimido de fósforo (1 cp = 250 mg de fósforo elementar) pleiteada. [...] Em relação a necessidade do registro, versa a norma da Anvisa que dispõe sobre o registro de produtos médicos – a RDC nº 185/2001. Consoante aos preceitos da RDC,
os produtos a base de fósforo (sais de fósforo) manipulados e disponibilizados são isentos de registro na ANVISA
, embora a matéria prima para sua produção passa por certificação e registro na referida Agência. Trata-se de doença rara e potencialmente grave, onde defeitos tubulares renais ocasionam perda de água e eletrólitos que devem ser adequadamente supridos
” (id. 4323719).

Em outras palavras, de fato o medicamento a ser fornecido pelo Estado não tem registro junto à ANVISA, mas isso não faz com que a União deva, obrigatoriamente, ser a demandada, pois a própria ANVISA isentou o referido medicamento de registro.

Nesse sentido, vejamos o seguinte precedente:

“A partir das informações do NAT, conclui-se que a ausência de registro da melatonina na ANVISA se deve não a omissão de quem quer que seja, mas, sim, à sua desnecessidade, o que afasta a incidência do Tema nº 500 do STF. [...] ‘(...) Conforme se verifica do teor do parecer do NAT,
o medicamento pleiteado pode ser adquirido em farmácia de manipulação como formulação magistral, inexistindo exigência de registro junto a ANVISA, que, de toda sorte, autoriza a sua comercialização pelas farmácias de manipulação, motivo pelo qual não se mostra aplicável, no caso em concreto, o entendimento firmado pelo STF sobre a questão (Tema 500)
. [...]’” (TJRJ, RI 0317199-27.2018.8.19.0001, Relator WLADIMIR HUNGRIA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA, julgado em 30/09/2021)

Também não prospera a alegação de que o medicamento não é padronizado e que por isso a União deveria ser incluída no polo passivo, pois como esclareceu o NAT, o medicamento está padronizado no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Raquitismo e Osteomalácia do Ministério da Saúde. Em suas palavras, “
De acordo com este Protocolo, os fármacos utilizados para tratamento do raquitismo e da osteomalácia são a vitamina D, o calcitriol, as preparações com cálcio e as preparações com fósforo. As reposições de cálcio e fósforo em geral devem ser mantidas por toda a vida nestes casos
” (id. 3382228 – pág. 3).

Para além disso, ainda que o medicamento não fosse padronizado, inexistiria fundamento na inclusão da União no polo passivo da demanda, pois recentemente o c. Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o Incidente de Assunção de Competência n. 14, firmou a seguinte tese:

“a)
Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar
.

b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ)” (STJ, IAC no CC 187.276/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/04/2023)

Em atenção ao mencionado precedente, o Plenário do e. Supremo Tribunal Federal, sinalizando uma possível superação do que antes entendeu ao julgar os embargos de declaração
1
opostos contra o v. acórdão que decidiu o Tema 793 de Repercussão Geral
2
, deferiu medida liminar determinando que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 de Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:

“5.1.
nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;

5.2.
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;

5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);

5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário” (STF, RE 1.366.243/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, PLENÁRIO, julgado em 19/04/2023)

Ante o exposto, como o medicamento “fósforo (01 comprimido/250mg elementar)” é dispensado de registro na ANVISA e é padronizado no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Raquitismo e Osteomalácia do Ministério da Saúde,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a cabal decisão de origem.

É como voto.

1
“Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses),
a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica
(art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação” (STF, Emb. Decl. no RE 855.178/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, Red. para o acórdão Min. EDSON FACHIN, Plenário, p. 16/04/2020, Tema 793 de Repercussão Geral)

2
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. para o acórdão Min. EDSON FACHIN, Plenário, j. 23/05/2019, Tema 793 de Repercussão Geral)